Tribunal: STF
Processo: ARE 1561063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade de recurso extraordinário.



2. O recurso extraordinário buscava a reforma de acórdão proferido pelo Tribunal de origem em ação sobre direitos de servidora pública aposentada, relacionados ao piso nacional do magistério e à contribuição previdenciária, alegando violação a preceitos constitucionais. O agravo interno insurgiu-se contra a inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na inviabilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional local.



3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em legislação infraconstitucional local e no conjunto fático-probatório. A decisão do Supremo Tribunal Federal manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário por incidência das Súmulas 279 e 280 da Corte.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentou argumentos hábeis a desconstituir a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, fundamentada na necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional local.



III. Razões de decidir



5. O agravo interno não apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



6. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional local aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos.



7. O reexame de provas e a interpretação de direito local são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo interno desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 149, § 1º; CPC, art. 85, § 11; RISTF, art. 13, V, "c".



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.03.2018; STF, ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.10.2020.